Tribunal: TJMT
Processo: 1076129-43.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076129-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURA MOREIRA PELEGRINI SOUZA - CPF: 125.960.056-46 (RECORRENTE), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE REJEITADA. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO DA PLATAFORMA “FACEBOOK”. PÁGINA MONETIZADA. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DA QUANTIA INFORMADA NOS AUTOS. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da autora que, inclusive, se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.

Inexistindo provas de que a autora obtinha o lucro informado nos autos, deve ser afastada a indenização a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076129-43.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Facebook Serviços Online do Brasil LTDA

Recorrido(s):

Laura Moreira Pelegrini Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais
, e o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de:
1 – Tornar definitiva a liminar de ID 137111135 no sentido de determinar “(...) à empresa reclamada que proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o desbloqueio da monetização da página https://www.facebook.com/ofcuniversoincrivel, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A empresa deverá evidenciar nos autos a execução desta decisão, anexando a documentação relevante. Antevendo a relação consumerista e respectiva hipossuficiência da parte, DEFIRO, desde já, a inversão do ônus da prova, naquilo que não for responsabilidade processual da parte Reclamante, porquanto presentes os requisitos legais. Havendo medida de urgência e sendo a parte Reclamada local, cite-se e intime-se, por mandado, com as cópias necessárias. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA. Às providências. (...)”; 2 -
Reconhecer a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte reclamante, pelo descumprimento parcial da decisão interlocutória
, devendo ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data; 2 -
Condenar a parte reclamada no pagamento de danos materiais do valor de R$ 23.513,07 (vinte e três mil quinhentos e treze e sete reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (data do bloqueio), e juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (data do bloqueio); 3 – Condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais para parte reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ; 4 – Tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

A Reclamante, ora Recorrida, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada cumulada com indenização por dano moral e material, em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., onde alega, em síntese, que teve sua página monetizada bloqueada indevidamente e sem qualquer aviso prévio. Aduz que produzia conteúdo de receitas de culinárias, não tendo infringido os termos de uso da plataforma e que o bloqueio administrativo ensejou em prejuízos financeiros, pois, após o bloqueio de sua página, houve a retenção do valor de $ 4.731,84

(quatro mil setecentos e trinta e um e oitenta e quatro dólares), quantia esta que recebia da plataforma com a publicação de seus conteúdos.

A Reclamada sustenta que o bloqueio da página da Reclamante decorre do exercício regular de direito e são realizadas apenas para a manutenção da segurança, autenticidade e comodidade de todos os usuários do serviço, tendo a autora infringido os Termos de Uso da plataforma, o que acarretou no bloqueio da página. Em sede recursal, pugna pela exclusão do dano material e moral.

Pois bem. É da parte Reclamada, ora Recorrente, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

No presente caso, houve a desativação de conta utilizada pela parte autora para divulgação de conteúdo monetizado, cujo conteúdo é receitas culinárias, não tendo à parte Reclamada demonstrada a legitimidade desta conduta.

Cabe ressaltar que a menção genérica, sem especificar qual ato praticado pela empresa Reclamante e qual regra de incidência, constitui abuso de direito, ato ilícito praticado pelo Recorrente, haja vista não ter agido com boa fé o fornecedor de serviços que interrompe seu fornecimento de forma arbitrária, sem qualquer notificação prévia a parte contratante, e sem qualquer informação do ato que teria violado os termos de uso do serviço Facebook.

Com efeito, a ausência de prova da ocorrência de violação aos termos de uso e diretrizes da comunidade, que ensejou o bloqueio e remoção da conta da autora (www.facebook.com/ofcuniversoincrivel), que inclusive se deu sem prévia notificação desta, cujo problema não foi solucionado administrativamente, consoante documentos juntados na inicial, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘
in re ipsa’
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. Utilização de perfil mantido no Instagram para uso profissional. Desativação da conta por parte da ré, obstando a autora de divulgar e vender seus produtos. Violação dos Termos e Condições de Uso não comprovada. Determinação de restabelecimento da conta. Indenização por danos materiais devida. Dano moral caracterizado - Valor correto arbitrado em primeiro grau - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10134392220218260068 SP 1013439-22.2021.8.26.0068, Relator: Luciano Antonio de Andrade, Data de Julgamento: 07/10/2022, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA “INSTRAGRAM”. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE NÃO DESMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA RECORRENTE. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC/2015. REATIVAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00076548520218160194 Curitiba 0007654-85.2021.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/06/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECLAMADO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA POR FORÇA DA SÚMULA 410 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1003285-60.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PLATAFORMA INSTAGRAM – DESATIVAÇÃO UNILATERAL DA CONTA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO – ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1003149-69.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022)

Assim, a autora faz jus a indenização a título de dano moral, tendo em vista os transtornos e danos vivenciados com o bloqueio injustificado de sua conta na plataforma, não merecendo reparos a sentença neste tocante.

Todavia, quanto ao dano material, entendo que deve ser afastado, pois, em que pese à alegação autoral de que houve a retenção da quantia de $ 4.731,84 (quatro mil setecentos e trinta e um e oitenta e quatro dólares), tal fato não restou devidamente comprovado, vez que não houve a juntada de qualquer meio de prova apta a corroborar com os alegados. Cabe destacar a mera informação de conversão de moeda não se presta a comprovar que a quantia informada se refere aos ganhos financeiros que a autora obtém com a plataforma.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e excluo
a indenização a título de dano material. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024